Tribunal: TJDFT
Processo: 0700508-33.2019.8.07.0012
Órgão julgador: EUSTÁQUIO DE CASTRO
Órgão colegiado: 8a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2021-08-26
Data de publicação: 2021-09-09

Ementa:
RECURSOS DE APELAÇÃO. CIVIL E PROCESSO CIVIL. GRATUIDADE DE JUSTIÇA DEFERIDA. PRESCRIÇÃO DECENAL. ILEGITIMIDADE ATIVA. PRELIMINAR PREJUDICADA. RESOLUÇÃO CONTRATUAL. POSSIBILIDADE. DANOS MORAIS. INADIMPLEMENTO CONTRATUAL. RECURSOS NÃO PROVIDOS.

1. A Gratuidade de Justiça pode ser requerida a qualquer tempo e em qualquer grau de jurisdição. Considerando a comprovação, pelos documentos juntados, que a sua renda é módica, e o caso de concessão da benesse.

2. De acordo com o Superior Tribunal de Justiça, nas controvérsias relacionadas a responsabilidade contratual, aplica-se a regra geral do artigo 205 do Código Civil, que prevê o prazo prescricional de 10 (dez) anos (STJ. 2a Seção. EREsp 1.280.825-RJ, Rel. Min. Nancy Andrighi, julgado em 27/06/2018).

3. A análise da legitimidade ativa para litigar em seu próprio nome eventual indenização por danos morais guarda íntima relação com o mérito da demanda e como tal será tratada, caso contrário, anteciparíamos questões meritórias ainda em fase preliminar, o que é vedado em nosso ordenamento jurídico. Prejudicada a preliminar.

4. Forçoso reconhecer que houve inadimplemento da obrigação contratual, uma vez que o requerido não transferiu a posse do imóvel objeto do contrato de cessão de direitos, e ainda que o quisesse não poderia fazê-lo, uma vez que o bem sempre pertenceu a terceira pessoa.

5. Ainda que o Espólio tivesse legitimidade para pleitear o dano moral em questão, a Jurisprudência firmou posicionamento no sentido de que o inadimplemento contratual, por si só, não dá ensejo a reparação.

4. Recursos conhecidos e não providos.